Tribunal: TJES
Processo: 5001374-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória de Urgência
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001374-64.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUSTAVO VARGAS DE OLIVEIRA
AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CORONEL DOUGLAS CAUS e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO. SOLDADO COMBATENTE. PMES. REMARCAÇÃO DE PROVA. TAF. LESÃO ORTOPÉDICA. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL DO CANDIDATO. REGRA EDITALÍCIA QUE VEDA EXPRESSAMENTE A REMARCAÇÃO EM TAIS SITUAÇÕES. REPERCUSSÃO GERAL JULGAMENTO DO RE N.º 630.733/DF STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO CONSTITUCIONAL À REMARCAÇÃO DE PROVAS EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DOS CANDIDATOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Agravante é candidato regularmente inscrito no Certame destinado a admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da PMES e impetrou mandado de segurança na origem objetivando a concessão de liminar garantindo a remarcação do Teste de Avaliação Física, terceira etapa do concurso, sob o fundamento de que realizou cirurgia ortopédica e necessita de 120 dias para recuperação.

2. A tese apresentada pelo Agravante esbarra em tese fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral na ocasião do julgamento do RE n.º 630.733/DF, pela constitucionalidade e ausência de violação ao princípio da isonomia, de previsão editalícia que veda expressamente a remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de circunstâncias pessoais do candidato.

3. O Edital nº 01/ 2022 – PMES expressamente dispõe em seu item 16.3.1 que não haverá segunda chamada para realização do Teste de Aptidão Física, seja qual for o motivo alegado pelo candidato.

4. Assim, agiu acertadamente o Magistrado a quo quando negou a liminar requerida pelo Agravante, haja vista que não é admissível a remarcação da prova de aptidão física para data diversa da estabelecida no Edital do concurso público em questão, em razão de circunstâncias pessoais do candidato, salvo se o Edital estabelecer em sentido contrário.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
GUSTAVO VARGAS DE OLIVEIRA
contra a r. decisão que, nos autos do “mandado de segurança” registrado sob o nº º 5040226-22.2022.8.08.0024 por ela impetrado em face de ato tido por ilegal do COMANDANTE GERAL DA PMES, indeferiu a tutela de urgência postulada.

Em suas razões (id 4266754) postula a agravante a atribuição de efeito suspensivo/ ativo ao recurso, a fim de que seja concedida a tutela de urgência postulada.

Para tanto, afirma que sempre possuiu o sonho de ser tornar militar, todavia, em razão de lesão/ rotura completa do ligamento cruzado anterior de joelho direito, necessitou ser submetido a cirurgia para tratamento no dia 30 de janeiro de 2023, com prazo de recuperação de 04 meses, e em virtude de tal situação ficou impossibilitado de participar do TAF, etapa obrigatória do Concurso Público regido pelo Edital nº

Afirma possuir todas as características que se espera de um policial militar, porte físico atlético, praticante de atividade física e artes marciais, sendo certo que não pode ser prejudicado em razão de fatores externos e alheios a sua vontade, e pelo fato de o Edital não ter lhe garantido o direito a realizar nova prova, cujo direito lhe é garantido.

Foi proferida decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal (id 4299834).

Contrarrazões apresentadas (id 4657890) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
GUSTAVO VARGAS DE OLIVEIRA
contra a r. decisão que, nos autos do “mandado de segurança” registrado sob o nº º 5040226-22.2022.8.08.0024 por ela impetrado em face de ato tido por ilegal do
COMANDANTE GERAL DA PMES
, indeferiu a tutela de urgência postulada, no sentido de prosseguir no Certame destinado a admissão ao cargo de Soldado Combatente da PMES.

Em suas razões (id 4266754) defende a agravante que a decisão deve ser reformada.

Para tanto, afirma que sempre possuiu o sonho de ser tornar militar, todavia, em razão de lesão/ rotura completa do ligamento cruzado anterior de joelho direito, necessitou ser submetido a cirurgia para tratamento no dia 30 de janeiro de 2023, com prazo de recuperação de 04 meses, e em virtude de tal situação ficou impossibilitado de participar do TAF, etapa obrigatória do Concurso Público regido pelo Edital nº

Afirma possuir todas as características que se espera de um policial militar, porte físico atlético, praticante de atividade física e artes marciais, sendo certo que não pode ser prejudicado em razão de fatores externos e alheios a sua vontade, e pelo fato de o Edital não ter lhe garantido o direito a realizar nova prova, cujo direito lhe é garantido.

Foi proferida decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal (id 4299834).

Contrarrazões apresentadas (id 4657890) pelo desprovimento do recurso.

Conforme apresentado, o Agravante, candidato regularmente inscrito no Certame destinado a admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da PMES, impetrou mandado de segurança na origem objetivando a concessão de liminar garantindo a remarcação do Teste de Avaliação Física, terceira etapa do concurso, sob o fundamento de que realizou cirurgia ortopédica e necessita de 120 dias para recuperação.

Requereu ainda fosse garantida a sua manutenção no curso de formação, caso este tenha início antes da sua recuperação, até que seja realizado o teste, quando, após aprovado, deverá ser confirmada a sua participação no curso de formação.

Pois bem. Após analisar os documentos e fundamentos ora apresentados, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, ocasião em que indeferi o pleito apresentado pelo recorrente.

Assim constato em virtude de que a tese apresentada pelo Agravante, de que faz jus a remarcação do teste de aptidão física em razão de lesão ortopédica, esbarra em tese fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral na ocasião do julgamento do RE n.º 630.733/DF, pela constitucionalidade e ausência de violação ao princípio da isonomia, de previsão editalícia que veda expressamente a remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de circunstâncias pessoais do candidato. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 630.733 DISTRITO FEDERAL, RELATOR :MIN. GILMAR MENDES RECTE.(S) :FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – FUB, PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL FEDERAL, RECDO.(A/S) :MARCOS LACERDA ANDRADE, ADV.(A/S) :ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO, INTDO.(A/S) :UNIÃO, ADV.(A/S) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5.Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

Referido entendimento vem sendo acompanhado também pelo C. STJ, veja-se:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE SEGUNDA CHAMADA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. Trata-se de Mandado de Segurança, apontando como autoridades coatoras o Secretário da Administração e o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia. A parte sustenta que foi convocada para o teste de aptidão física - TAF, porém, na data marcada, estava com distensão no ombro em virtude dos fortes treinos. Acrescenta que, apesar de informar o seu problema de saúde à organização do concurso, foi obrigado a submeter-se ao TAF e reprovou na prova de barra. 2. Sobre o tema, as duas Turmas de Direito Público desta Corte Superior têm acompanhado a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida (RE 630.733/DF - DJe 20.11.2013), de que inexiste direito à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, exceto se previsto em edital (AGRG no RMS 48.218/MG, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 7.2.2017). 3. Agravo Interno do particular desprovido. (STJ; AgInt-RMS 66.511; Proc. 2021/0148421-7; BA; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 22/10/2021)

Na hipótese ora em análise, conforme informado pelo próprio Agravante, o Edital nº 01/ 2022 – PMES expressamente dispõe em seu item 16.3.1 que não haverá segunda chamada para realização do Teste de Aptidão Física, seja qual for o motivo alegado pelo candidato.

Assim, forçoso compreender que agiu acertadamente o Magistrado a quo quando negou a liminar requerida pelo Agravante, haja vista que não é admissível a remarcação da prova de aptidão física para data diversa da estabelecida no Edital do concurso público em questão, em razão de circunstâncias pessoais do candidato, salvo se o Edital estabelecer em sentido contrário, o que não ocorre na hipótese, face a regra expressa referenciada negando tal possibilidade.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO..

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 16.05.23.